Tribunal: TJBA
Processo: 8002762-86.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002762-86.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO OESTE LESTE BARREIRAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA, JOAO ARTHUR DE CURCI HILDEBRANDT

APELADO: ELETRO HIDRO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO BRITO LIRA, EDER MENDONCA DE ABREU

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO COM MAIS DE UM EXECUTADO.

INÍCIO DO PRAZO DA PEÇA DE DEFESA DEVE SER CONTADO DA RESPECTIVA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO DE CITAÇÃO AOS AUTOS. REGRA DISPOSTA NO ART. 915, §1º, DO CPC/2015.

PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.